Tribunal: TJBA
Processo: 8045235-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045235-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAMON DE AGUIAR CASAIS

AGRAVADO: CONDOMINIO AUTO SHOPPING ITAPOAN

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, TAIS MOTA VAZ, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO POR RENÚNCIA DE ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCURADORES CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E VÍCIOS DE JULGAMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da capital que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada sob o fundamento de que não se verificava irregularidade de representação processual, bem como por se tratar de matérias já decididas na fase de conhecimento. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, nulidade da execução por vício no trânsito em julgado da sentença, em razão de suposta irregularidade de representação processual decorrente da renúncia de patrono sem a devida comunicação, além de ilegitimidade passiva e a existência de vícios de julgamento, matérias que, segundo afirma, estão sendo discutidas em ação rescisória já ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a renúncia de patrono, sem comprovação de comunicação ao mandante, acarreta nulidade do trânsito em julgado e da execução; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a ilegitimidade passiva reconhecida na fase de conhecimento; (iii) determinar se vícios alegados quanto ao julgamento antecipado da lide e à supressão de provas podem ser apreciados na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de pluralidade de advogados constituídos afasta a alegada nulidade por renúncia de apenas alguns patronos, sendo válida a representação enquanto subsistirem procuradores habilitados.

4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, havendo mais de um advogado com poderes nos autos, a intimação em nome de qualquer deles é válida, salvo quando houver requerimento expresso de intimação exclusiva, o que não ocorreu na espécie.

5. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória pela instância competente, o que foi indeferido.

6. A ilegitimidade passiva, arguida em fase executiva, encontra-se acobertada pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão após o trânsito em julgado da sentença.

7. Questões relativas à condução do processo de conhecimento e à apreciação de provas não podem ser revistas no cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos arts. 506 e 507 do CPC, cabendo à via rescisória a análise de eventual nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 112, 272, §§ 2º e 5º, 506, 507, 779 e 969.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.865.923/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 31.08.2022.

STJ, AgInt na PET no AREsp 2.296.668/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 20.12.2023.

STJ, AgInt no REsp 2.021.795/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 17.02.2023.

STJ, AgInt no REsp 1.574.598/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, DJe 13.06.2024.

STJ, AgInt no AREsp 432.851/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045235-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP e como agravado CONDOMINIO AUTO SHOPPING ITAPOAN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.

JR25